Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718565-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO AGRAVADO: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO KAUTZNER MARQUES e WILLIAN OTERO DA PERSA MACHADO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0718223-82.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro. Narra que ajuizaram ação de reparação civil c/c obrigação de fazer em razão da utilização indevida de seus nomes e das suas inscrições no OAB em diversos processos no Distrito Federal. Explicam que há mais de quatrocentas publicações na rede mundial de computadores com o nome dos agravantes e do agravado. Noticiam que está em trâmite na Ordem dos Advogados do Brasil o procedimento administrativo para apurar a infração ético-disciplinar do agravado. Defendem que não houve escolha aleatória de foro, tendo em vista que os fatos ocorreram em Brasília, adequando a regra ao artigo 53, IV e V do Código de Processo Civil. Destacam que a descoberta sobre a conduta do agravado decorreu de ação do Juízo da Quinta Vara Federal do Distrito Federal, além disso, o processo administrativo tramita em Brasília. Discorrem, ainda, sobre a natureza relativa da competência, não sendo possível a declinação de ofício. Tecem considerações. Requerem a concessão do efeito suspensivo para evitar a remessa do feito. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo agravado. Preparo recolhido no ID 46706300. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, presentes tais requisitos. Transcrevo a decisão agravada de ID 157844273 dos autos principais: Com o devido respeito, mas os argumentos do dignos autores não me convencem. É entendimento prevalente que a escolha de foro não pode ser aleatória. Há de corresponder algum dos critérios previstos no Código de Processo Civil. No caso, os autores são domiciliados no Rio de Janeiro; o réu, também. Falou-se que tinha domicílio aqui, mas isso não é verdadeiro. Os atos ilícitos foram praticados pelo réu não aqui, tanto que o local da subscrição de petições que constam o nome dos autores é o Rio de Janeiro. A ordem de abstenção deve ser cumprida no Rio de Janeiro. Note-se, ademais, que segundo a representação juntada a OAB/DF não conheceu de nenhum das infrações que os autores estivessem envolvidos. É claro que sou educado o bastante para saber que se trata de competência territorial e, portanto, relativa. Mas para que se eleja um determinado foro deve ser obervada alguma das hipóteses previstas do CPC e, no caso, não se verifica quaisquer das hipóteses. E isso, inclusive, nas relações de consumo, como tem decidido o STJ: "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). E o que tem acontecido em Brasília é um absurdo. Pessoas do Brasil inteiro estão vindo demandar aqui, em prejuízo da prestação jurisdicional a que estamos vocacionados a prestar para pessoas determinadas - pessoas do Distrito Federal. Por isso, lapidar a observação do Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, muito embora fosse uma questão digamos, interna no sentido de que "2. Verificada a opção aleatória de foro no ajuizamento do feito, sem justificativa plausível, há de ser mantido o declínio de competência realizado, de ofício, pelo Juízo Suscitado. 3. Mesmo que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte optar aleatoriamente, sem qualquer motivo razoável, por foros distintos daqueles previstos em lei. Caso contrário, ocorrerá o desvirtuamento das normas de competência, bem como a violação ao Princípio do Juiz Natural e às regras de distribuição de processos, voltadas a equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, com a otimização da prestação do serviço jurisdicional. (...) (Acórdão 1686740, 07419102820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lapidar, ainda, o entendimento da Desembargadora Gislaine Pinheiro. Note-se que no caso decidido, estava sendo tratada questão da escolha da parte para liquidar ação civil pública em que o Banco do Brasil é réu e que tem sede, portanto, aqui. Mas, a todos os títulos, injustificável a escolha, já que havia agência do Banco do Brasil no domicílio do autor. E o problema detectado: o mesmo a que faço referência aqui, a abusividade da escolha, pois a lide não tem qualquer ponto de contato com o Brasília: "O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1694397, 07040696220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que, repita-se, não há qualquer ponto de contato da lide com este território. Tudo se deu e se dá e se dará no Rio de Janeiro. ANTE O EXPOSTO, reconheço a abusividade da escolha do foro e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro. O cerne da controvérsia é a responsabilidade do agravado em reparar os agravantes por danos morais, bem como retirar seus nomes em diversos processos supostamente utilizados de forma indevida. A decisão reconheceu a escolha aleatória de foro, considerando que os autores e o réu residem no Rio de Janeiro. O Código de Processo Civil prevê: Art. 53. É competente o foro: IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; Apesar dos fundamentos da decisão agravada, precipitada a decisão de declinação de foro, tendo em vista que não há comprovação sobre o domicílio do réu, pairando dúvidas sobre o lugar do fato ou da ação. Questão que poderá ser dirimida quando da apresentação da contestação. Destaca-se que o documento de ID 157091272 dos autos principais, demonstram o voto do Relator no processo disciplinar em face do agravado foi no sentido de suspendê-lo em razão da conduta infracional. Mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação residencial) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação comercial que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1228602, 07247915920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula que estabeleceu foro de eleição em contrato de locação. 1.1. O Juízo de origem reputou abusiva a cláusula que fixou o foro de eleição na circunscrição judiciária de Brasília-DF e determinou a remessa dos autos em favor da Vara Cível de Alexânia, Goiás. 2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na presente hipótese, no entanto, o fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, não pode ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade da devedora. 4. A composição de vontades pelas partes, no momento da celebração do contrato, deve ser respeitada, sendo imperativa a defesa da legítima confiança e da expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos negócios jurídicos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238123, 07246581720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. I - Tratando-se de ação de rescisão de contrato cumulada com despejo, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. II - Nos termos do art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, no contrato, foro de eleição. Assim, não havendo relação de consumo, ou qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes. III - Declarou-se a competência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado. (Acórdão 1209777, 07169657920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes os pressupostos para concessão da tutela recursal, em sede de juízo de cognição sumária deverá ser concedido o efeito suspensivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de maio de 2023 14:07:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador